Tribunal: STF
Processo: ARE 1362967
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos: 



    “PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS. AUTONOMIA FINACEIRA E ADMINISTRATIVA DA ATARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. REJEIÇÃO. É inegável que o Instituto de Previdência do Servidor Municipal (IPSEM – Campina Grande) é o órgão responsável pela revisão dos proventos da Autora, tanto é verdade que invocou como tese da preliminar de carência de Ação o fato de já haver analisado o pedido formulado em sede administrativa. No mais, a referida Autarquia é dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA E DE IMPUGNAÇÃO PELA PROMOVIDA. REJEIÇÃO. Não há inépcia da petição inicial quando a peça contém fundamentação clara e está instruída com os documentos mínimos necessários para a compreensão da controvérsia, tampouco apresenta os vícios previstos no art. 330, § 1º do CPC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE PROVENTOS. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. APLICAÇÃO DA REGRA ESTATUÍDA NO ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE OBTER BENEFÍCIOS TÍPICOS DOS SERVIDORES EFETIVOS. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento que os servidores prestigiados pelo art. 19 da ADCT possuem somente a estabilidade, não fazendo “jus” às vantagens inerentes aos cargos efetivos, dentre tais as garantias de paridade e integralidade dos proventos de aposentadoria. Outrossim, não houve a comprovação do nível de reenquadramento funcional supostamente violado, bem ainda, do grau de pontuação e forma de cálculo em que se engendrou a referida vantagem pecuniária quando da aposentação, de modo que se mostrou acertada a Sentença recorrida que, nos termos do art. 373, I do CPC julgou improcedentes os pedidos” (eDOC 5, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, do texto constitucional; e ao art. 19, do ADCT. 



    Nas razões recursais, relata-se que a Lei Complementar Municipal nº 053/2010 estabeleceu que os cargos componentes do Grupo de Tributação e Controle passariam a ser de nível superior (TC-NS) e, como consequência lógica, a remuneração dos ocupantes do cargo de Fiscal de Tributos Municipais seria regida, com base na tabela de vencimentos de nível superior (eDOC 8, p. 13).



    Com base em tal relato, sustenta-se o direito à paridade com os servidores da ativa, de maneira a ser beneficiada com as modificações na metodologia de cálculo da gratificação de Produção e Produtividade (eDOC 8).



    É relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a recorrente se investiu no cargo público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, sem a prévia aprovação em concurso público, e que, portanto, faz jus apenas à estabilidade excepcional do art. 19, do ADCT, ou seja, sem o atributo da efetividade. Consequentemente, concluiu-se que as vantagens concedidas aos servidores da ativa não são extensíveis à recorrente, dado que esta seria apenas estável, mas não efetiva. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Partindo para o mérito, percebo que a controvérsia foi instalada a respeito do suposto direito da Autora/Apelante, aposentada no cargo de Fiscal de Tributos do Município de Campina Grande, à percepção de proventos calculados de acordo com a regra da paridade com os vencimentos pagos a servidores da ativa.



    Pois bem. À luz do referido substrato, cumpre delinear que a conjuntura em desate cinge-se à discussão sobre a extensão da paridade dos proventos aos servidores públicos ingressos no serviço público sob o condão do art. 19, caput, do ADCT, isto é, estáveis e não efetivos, por ocasião de o provimento no cargo não ter decorrido de aprovação em concurso público.



    (...)



    Sob referido prisma, não subsistindo dúvidas acerca do fato de que a Autora ingressou sem concurso público, frise-se que muito embora tenha se aposentado em junho de 2003, antes, portanto, da modificação realizada através da EC n. 41/2003, não goza do referido direito à paridade de seus proventos com os vencimentos dos servidores ativos, vez que ela possuía, apenas, a estabilidade assegurada pelo art. 19 da ADCT, desacompanhada, por outro lado, de algum provimento em cargo efetivo.



    (...)



    Portando, sendo a parte Autora/Apelante detentora somente da estabilidade no cargo, estando, consequentemente, desamparada da efetividade, revela-se imperiosa a rejeição dos pedidos por ela formulados na peça inaugural” (eDOC 5)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende que a estabilidade excepcional conferida pelo art. 19, d ADCT, aos servidores admitidos sem concurso públicos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, não abrange o atributo da efetividade, a qual permaneceria se restringindo aos servidores investidos mediante concurso público. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1297814 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.09.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do novo CPC)” (ARE 1286168 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.12.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente